Tribunal: TJMT
Processo: 1013726-40.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013726-40.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ARYANE KETLEN DA FONSECA MIRANDA - CPF: 036.115.561-14 (RECORRIDO), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECLAMANTE INFORMA UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DOCUMENTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inexiste nos autos substrato probatório acerca da legitimidade da cobrança, tendo a consumidora comprovado que reside com a sua irmã, Sra. Kamila Fonseca Silva, no endereço descrito no comprovante de residência (ID 78557992) – fatura de energia - emitida pela própria empresa Recorrente, qual seja: Rua Três, n. 10, qd. 31, Parque Sabia, Várzea Grande.

2. Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, referente à UC 2678323-3, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações.

3. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrente ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

4. O extrato de negativação colacionado na exordial é suficiente para comprovar a existência da inscrição efetuada pela Recorrente em nome da consumidora.

5. A inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
”.

6. Quantum indenizatório fixado em R$6.000,00 (seis mil reais) que não merece reforma, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

7. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência, que declarou inexigível o débito questionado e condenou a reclamada ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento de que a reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e a idoneidade do débito.

A reclamada alega a existência de relação contratual e não ocorrência de danos morais. Ao final, postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes e a reclamada condenada ao pagamento do pedido contraposto, das verbas sucumbenciais e às penas da litigância de má-fé.

Em nova manifestação postula a juntada de documentos.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso negativo, se procede o pedido de danos morais.

Inicialmente, menciona-se que a Recorrente juntou, em grau recursal, documentos para análise do Juízo. A apresentação de prova em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC. Impossibilidade de apreciação dos documentos colacionados nesta fase processual.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrente, juntando extrato da negativação.

A Recorrente defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrida contratou serviço de energia elétrica, não adimplindo suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação devedor.

A fim de corroborar a tesa defensiva, juntou aos autos ficha cadastral, histórico de contas e
print
da fatura com vencimento em 20.04.2020

.

Frise-se que a reclamante, em sede de impugnação, aduziu não conhecer a unidade consumidora informada pela concessionária e alegou que a Concessionária reclamada não acostou nenhum documento hábil capaz de comprovar a contratação dos serviços de energia.

A reclamante acosta declaração firmada pela sua irmã, Sra. Kamila da Fonseca Silva (ID. 78558965), informando que recorrida reside no endereço descrito no comprovante de residência (ID 78557992) – fatura de energia - emitida pela própria empresa Recorrente, qual seja: Rua Três, n. 10, qd. 31, Parque Sabia, Várzea Grande (U.C. 6/2710442-1).

Desse modo, diante comprovação de que a reclamante reside em local diverso, com a Unidade Consumidora sob titularidade de sua irmã e da ausência de documento capaz de comprovar a contratação do serviço de energia e, consequentemente, a legalidade do débito, a sentença deve ser mantida.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, diante do resultado do recurso, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que esta verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021